Tribunal: TJPA
Processo: 0866055-34.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0866055-34.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA PROCESSO Nº 0866055-34.2022.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL

SENTENCIADO: DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

SENTENCIADO: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA POSSÍVEL APÓS 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por empresa que comercializa produtos para saúde contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará e do próprio ente estadual, visando afastar a exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, sob alegação de violação às anterioridades anual e nonagesimal. A sentença concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança apenas até o término da anterioridade nonagesimal (abril de 2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022 está sujeita às anterioridades anual e nonagesimal após a edição da LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se é válida a exigência do tributo a partir do decurso do prazo nonagesimal contado da publicação da referida lei complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A LC nº 190/2022 possui natureza regulamentadora, não instituindo nem majorando tributo, mas apenas suprindo exigência formal reconhecida pelo STF quanto à necessidade de lei complementar para disciplinar o DIFAL.

4.

A ausência de criação ou majoração de tributo afasta a incidência da anterioridade anual, limitando a proteção do contribuinte à anterioridade nonagesimal.

5.

O art. 3º da LC nº 190/2022 estabelece expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, configurando vacatio legis de 90 dias.

6.

O STF, nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 e no Tema 1.266 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que o DIFAL pode ser cobrado após o prazo nonagesimal, sendo inaplicável a anterioridade anual.

7.

A jurisprudência do TJ/PA encontra-se alinhada ao entendimento da Suprema Corte, admitindo a cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022.

8.

Em sede de remessa necessária, é vedada a reforma da sentença para agravar a situação da Fazenda Pública, devendo ser mantida a decisão que limitou a inexigibilidade ao período nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não se submete à anterioridade anual. 2. A cobrança do DIFAL/ICMS deve observar exclusivamente a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. 3. É legítima a exigência do DIFAL a partir do 90º dia da publicação da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC nº 190/2022, art. 3º; CTN, art. 166; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI 5.469; STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), j. 22.10.2025; TJ-PA, Apelação nº 0834981-59.2022.8.14.0301; TJ-PA, Agravo Interno nº 0835339-24.2022.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09/04/2026 e encerrada aos 16 dias do mês de abril do ano corrente (16/04/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Remessa Necessária em sede de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Dialise Comercio e Importação Ltda em face de ato apontado como coator praticado pelo Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará e pelo Estado do Pará.

Na petição inicial, a empresa impetrante aduz ser pessoa jurídica de direito privado cujo objeto social é a comercialização e distribuição de produtos para saúde, operando na venda de mercadorias remetidas a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Estado do Pará.

O cerne da demanda versa sobre a alegada inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante o exercício financeiro de 2022, sustentando a autora que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a referida cobrança, foi sancionada em 04 de janeiro e publicada em 05 de janeiro de 2022.

Sob a ótica da demandante, a exigência da tributação ainda no ano de 2022 violaria o Princípio da Anterioridade Anual e o Princípio da Anterioridade Nonagesimal, resguardados pelo artigo 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal, desrespeitando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019 (Tema nº 1.093) e na ADI 5.469.

Nesse viés, a peticionante pleiteou, em sede liminar e definitiva, a suspensão da exigibilidade do DIFAL para todo o ano de 2022, o impedimento de adoção de medidas coercitivas para a cobrança – como a apreensão de mercadorias –, e a posterior compensação dos valores indevidamente pagos. Foi atribuído à causa o valor de R 341.656,98 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos).

O Juízo singular apreciou e deferiu a liminar pretendida, exarando determinação para suspender a exigibilidade do crédito tributário do DIFAL relativo às vendas remetidas a consumidores finais não contribuintes no território paraense, exclusivamente para os fatos ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022, impondo à autoridade fazendária abstenções quanto à aplicação de sanções, apreensão de produtos, inscrição na Dívida Ativa e inclusão do nome da impetrante em cadastros restritivos.

Notificado do ato e intimado a integrar o feito, o Estado do Pará, através da Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias, apresentou contestação e informações aos autos. Em sede de preliminar, arguiu o descabimento da impetração por configurar mandado de segurança preventivo genérico em face de lei em tese, o que atrairia a incidência da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, culminando na ausência de pressupostos processuais para o andamento do feito.

No mérito, defendeu que a edição da Lei Complementar nº 190/2022 não criou imposto novo tampouco o majorou, mas apenas supriu vício formal reconhecido pela jurisprudência, razão pela qual a cobrança fundamentada na Emenda Constitucional nº 87/2015 e na Lei Estadual nº 8.315/2015 permaneceria apta e isenta do cumprimento dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Refutou, ainda, o pedido de compensação sob os argumentos de que a impetrante não comprovou ter assumido o ônus financeiro da exação indireta sem transferi-lo ao consumidor, o que viola o artigo 166 do Código Tributário Nacional, e frisou a impossibilidade da via mandamental para a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula nº 271 do STF), pugnando, ao cabo, pela revogação da liminar e denegação da segurança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança
pleiteada na vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Após, consta certidão de que não houve a interposição de recurso pelas partes.

Sendo a demanda submetida à Remessa Necessária, os autos ascenderam ao segundo grau de jurisdição e foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível, momento em que o Ministério Público, apresentou seu judicioso parecer.

Destacou que o veredito exarado pelo Juízo monocrático perfilhou exatamente a
ratio decidendi
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7066/DF, o qual concluiu pela constitucionalidade da aplicação exclusiva do preceito da anterioridade nonagesimal após a promulgação do diploma complementar (artigo 3º da LC nº 190/2022).

Ante tal fundamentação, por não haver nenhum vício ou “
error in judicando
”, o representante do Órgão Ministerial posicionou-se favoravelmente à admissão da Remessa Necessária para, no mérito, atestar a legalidade da sentença singular, emitindo parecer pela sua integral confirmação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença oriunda de mandado de segurança impetrado com o intuito de afastar a exigência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, realizadas ao longo do exercício de 2022.

A controvérsia em exame restringe-se à possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no referido exercício financeiro, notadamente após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, ocorrida em 05 de janeiro daquele ano.

No tocante à matéria em debate, cumpre destacar que o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS-DIFAL – constitui exação de competência estadual, instituída pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

A Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada em 05 de janeiro de 2022, com a finalidade de regulamentar as normas gerais atinentes ao diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), nos moldes do regime instituído pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Esta regulamentação tornou-se indispensável após o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015, no julgamento do Tema nº 1.093 da repercussão geral, que firmou a necessidade de lei complementar para disciplinar a matéria.

Ao apreciar a matéria, a Corte Suprema foi categórica ao reconhecer que a LC nº 190/2022 não institui novo tributo, tampouco altera base de cálculo já existente. Trata-se, portanto, de diploma legal com natureza meramente regulamentadora de normas constitucionais já vigentes. À luz desse entendimento, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, revela-se suficiente para garantir a segurança jurídica do contribuinte, não sendo exigível, no caso, o cumprimento da anterioridade anual. A introdução de mecanismos normativos destinados a viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os entes federativos não configura hipótese de criação de tributo.

Ressalte-se que a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota desde a publicação da LC nº 190/2022 foi ratificada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7.066, 7.070 e 7.078. De forma definitiva, no julgamento concluído em 29 de novembro de 2023, prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual deve incidir, na hipótese, tão somente o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente previsto na parte final do art. 3º da LC nº 190/2022, sendo inaplicável a anterioridade anual. Eis a ementa do julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, 'B', CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1.

A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte (...) Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3.

O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. (...)

4.

Ações Diretas julgadas improcedentes.

(
STF,
ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023).

Ademais, corroborando de forma cristalina tal posicionamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou recentemente o Tema nº 1.266 de Repercussão Geral (RE 1.426.271/CE, julgado em 22/10/2025), assentando textualmente que a cobrança do DIFAL na forma da LC 190/2022 não se submete à anterioridade anual, mas deve observar estritamente a anterioridade nonagesimal a partir da vigência da citada norma complementar. As teses vinculantes fixadas pelo STF foram as seguintes:

“
I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
”

Cabe registrar que, embora o STF no Tema nº 1.266 tenha fixado uma regra de modulação de efeitos dispensando o DIFAL para aqueles contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o imposto no exercício, na via estreita e obrigatória da Remessa Necessária é defeso a este Tribunal agravar a situação da Fazenda Pública (inteligência da Súmula nº 45 do STJ). Considerando que a impetrante não interpôs recurso de apelação pleiteando o afastamento para a totalidade do ano, a sentença que limitou a concessão da segurança apenas ao resguardo do período nonagesimal deve ser integralmente mantida.

No caso concreto, o entendimento sufragado pelo magistrado singular encontra-se perfeito, conduzindo à conclusão inarredável de que o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) pode ser validamente exigido pelo Estado do Pará a partir de 05 de abril de 2022, data em que se completou o interregno de 90 dias a contar da publicação da LC nº 190/2022.

Em total harmonia com esse entendimento pátrio, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará também firmou jurisprudência uníssona no sentido da inaplicabilidade da anterioridade anual e da legitimidade da cobrança do DIFAL a partir do transcurso da anterioridade nonagesimal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. (...) Deste modo, conheço dos recursos, negando provimento ao apelo da parte autora e dando parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, para permitir a Cobrança do Diferencial de Alíquota (Difal) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

(TJ-PA, 0834981-59.2022.8.14.0301, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. (...) IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALIZE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA (...).

(TJ-PA, 0835339-24.2022.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público)"

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL ICMS. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. (...) Tese de julgamento: 1. O diferencial de alíquota (DIFAL) do ICMS pode ser cobrado a partir de 5 de abril de 2022, respeitando-se a anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022.

(TJ-PA, 0832381-65.2022.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, diante da sólida e convergente fundamentação jurisprudencial – tanto em âmbito estadual quanto na Suprema Corte – acerca da plena constitucionalidade da exigência do DIFAL a partir do exercício de 2022 (desde que superado o prazo nonagesimal da publicação da referida Lei Complementar), impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, por seus próprios e escorreitos fundamentos jurídicos.

É como voto.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026